Tribunal: CARF
Processo: 13811.721196/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.721196/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.670 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
JOSE MARIO MUNHOZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
NATUREZA
DOS
RENDIMENTOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, devem ser observados dois requisitos cumulativamente: (i) a
comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e (ii) os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Omissão de Rendimentos do Trabalho não assalariado, Dedução Indevida com Despesa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.721196/2017-23
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721196/2017-23

Instrução e Dedução indevida de Despesas Médicas, já acrescido de multa de ofício de 75% e de
juros de mora (até a lavratura).

Omissão de Rendimentos
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho não assalariado, conforme DIRF da fonte pagadora.

Dedução Indevida com Despesa de Instrução
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi efetuada glosa
das despesas com instrução cujos pagamentos não foram comprovados com as devidas
documentações, pois mesmo tendo solicitado mais prazo após intimado para tanto, o contribuinte
não mais apresentou qualquer documento.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi efetuada glosa
de diversas despesas médicas cujos pagamentos não foram comprovados com as devidas
documentações, pois mesmo tendo solicitado mais prazo após intimado para tanto, o contribuinte
não mais apresentou qualquer documento.
Ademais, a autoridade fiscal afirmou que, em relação à despesa com plano de
saúde, apenas foi glosada a parcela relativa à beneficiária não declarada como dependente do
contribuinte em DIRPF.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação alegando que é portador de
moléstia grave, conforme laudo médico legal de Hepatite C com cirrose hepática crônica, desde
uma transfusão de sangue no ano de 1972, motivo pelo qual requer isenção do rendimento de
aposentaria nos últimos cinco anos. Afirmou que tal opção não foi informada em sua declaração
por erro de preenchimento.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721196/2017-23

Exercício: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. REVISÃO DE OFÍCIO.
A exclusão de rendimentos tributáveis informados em Declaração e não alterados
durante o Procedimento Fiscal deve ser objeto de revisão de ofício por ser matéria
estranha à lide.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
CORRETO VALOR A INFORMAR.
Em Declaração de Ajuste Anual deve o contribuinte informar como rendimento
tributável todos os rendimentos percebidos no ano-calendário pelo valor bruto.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. DESPESAS
MÉDICAS. INSTRUÇÃO.
As despesas médicas e gastos com instrução serão acatados como dedução, desde que
sejam amparados pela Legislação e comprovados por documentos idôneos.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova suficientes a
promover o convencimento do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Despacho Decisório em Revisão de Ofício
Tendo em vista o requerimento de isenção do RECORRENTE, em fase
impugnatória, por ser portador de moléstia grave, realizou-se a revisão de ofício do lançamento,
tendo sido proferido Despacho Decisório entendendo que não restou comprovado, por
documento hábil, na forma da legislação vigente, que o contribuinte era portador de moléstia
elencada no art. 6o, inciso XIV, da lei no 7.713, de 1998, no ano-calendário em questão, tendo em
vista que o RECORRENTE apenas juntou laudos de exames, contrato de atendimento para
tratamento de hepatite C e Relatório Médico de encaminhamento emitido pelo Hospital da Luz.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário. Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.ASL.0123.REP.011.
É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721196/2017-23

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que as matérias não expressamente contestadas não
serão objeto de análise, vez que não houve a instauração de litígio, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-ão não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
O RECORRENTE não contestou expressamente qualquer glosa de dedução ou
omissão de rendimento objeto do lançamento, limitando-se a pleitear a isenção do imposto de
renda sob a alegação de ser portador de moléstia grave.

MÉRITO
Da isenção de IRPF por moléstia grave
Em síntese, o RECORRENTE pugna pelo cancelamento do auto de infração, em
virtude de ser isento do imposto de renda em razão de moléstia grave.
Dispõe a Lei no 7.713/1988, que os proventos de aposentadoria , reforma ou
pensão serão isentos do IRPF, quando o beneficiário for portador de moléstia grave. A conferir:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide
ADIN 6025)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Observa-se que a Lei no 7.713/1988 não concedeu a isenção de maneira ampla,
determinando que o benefício apenas atingiria os proventos recebidos em razão de
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721196/2017-23

aposentadoria, reforma e/ou pensão. Tal entendimento, inclusive, foi sumulado pelo CARF, a
conferir:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Ou seja, para haver a isenção, é preciso tanto observar uma característica
específica do rendimento, como também uma condição do beneficiário da verba.
Portanto, para fazer jus à isenção, caberia ao RECORRENTE comprovar –
também – que os seus rendimentos decorrem de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão, o que não foi feito no presente caso.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte se limita a alegar que estaria dispensado
do recolhimento do IRPF incidente sobre todos os seus rendimentos, sem comprovar que estes
seriam de aposentadoria, reforma ou pensão.
A análise da declaração de ajuste do contribuinte, permite compreender que
apenas uma parte dos seus rendimentos seriam provenientes de aposentadoria, enquanto a
maioria (superior, inclusive, às deduções glosadas) não teriam natureza de aposentadoria,
reforma ou pensão. Ademais, o rendimento omitido objeto deste lançamento também não se
refere a aposentadoria, pois pago por pessoa jurídica sob o código 0588 (serviços prestados, sem
vínculo empregatício) e, inclusive, sofreu retenção da contribuição previdenciária oficial.
Logo, tais rendimentos não estão acobertados pela isenção por moléstia grave,
como pretende o RECORRENTE, por não se caracterizarem como provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, não merecendo, portanto, prosperar o
pleito do contribuinte.
Ademais, como já exposto pelo Despacho Decisório proferido nos autos, os
documentos apresentados pelo RECORRENTE não comprovam que o mesmo era portador de
moléstia elencada no ano-calendário 2013, sobretudo porque exige-se laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o que não
foi apresentado.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 78
DF CARF MF
Original